Tribunal: TJMT
Processo: 1018113-36.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018113-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Doação, Acessão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), FLAMAR PECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 45.213.139/0001-51 (AGRAVANTE), BERNARDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.563.531-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DO QUINTAS DO BRUMADO - CNPJ: 17.335.848/0001-74 (AGRAVADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018113-36.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: FLAMAR PECUARIA LTDA – ME e BERNARDO MERICO ORTIGARA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DO QUINTAS DO BRUMADO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ABSTENÇÃO DE INTERFERÊNCIA NO LOTE OBJETO DO LITÍGIO – TERRENO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DÚVIDA RAZOÁVEL - RISCO DE DANO IRREVERSEVÍVEL AO MEIO AMBIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da impossibilidade de se concluir, com segurança, que o lote objeto do litígio encontra-se fora da área de preservação permanente, prudente a manutenção da decisão que determinou que os requeridos se abstenham de efetuar qualquer modificação na vegetação do local.

No caso, a suspensão da implantação do empreendimento denota menos risco do que a continuidade dos trabalhos, ainda que se leve em consideração o prazo de validade da Licença de Instalação, pois eventual desmate de vegetação nativa de área de preservação permanente trará prejuízos ambientais irreversíveis, sendo que a licença poderá ter seu prazo renovado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FLAMAR PECUÁRIA LTDA – ME e BERNARDO AMERICO ORTIGARA
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DO QUINTAS DO BRUMADO,
contra as decisões proferidas nos IDs
89085957, 71643163 e 74022505
que, em conjunto, concederam a tutela de urgência em favor da autora para determinar que os requeridos se abstenham de efetuar qualquer modificação na vegetação que compõe a área do Lote 29 da Quadra 15, bem como seu entorno até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como para determinar a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Sustentam os agravantes que o laudo técnico apresentado pela agravada é manipulado, uma vez que a cópia do Estudo Hidrogeológico juntado para fundamentar a alegação acerca da existência de nascente de água dentro do lote 30 da quadra 15, está incompleto, constando apenas até a página 10, sem a parte dos mapas que demonstram que a nascente se encontra fora do empreendimento.

Asseveram que no projeto aprovado pela SEMA, o Lote 29 da quadra 15, está fora tanto do raio de 50 metros da área de preservação permanente definida no inciso IV, do artigo 4º do Código Florestal, quanto da faixa suplementar de 56 metros sugeridas no Estudo Hidrogeológico, que totalizam 106 metros a serem preservados a partir da mina (nascente).

Defendem a reforma da decisão para que a parte agravante continue a implantar o empreendimento de acordo com o projeto aprovado pela SEMA/MT e pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, sob pena de interferência na competência administrativa, o que é vedado.

Quanto à promessa de doação do lote 29 para a agravada, tratava-se de mera liberalidade da recorrente e, após cumprir todas as determinações legais para o licenciamento do empreendimento, não mais deseja fazê-lo.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 143202682).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 146215176).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a ação originária foi proposta com fim de transferir o Lote 29, da Quadra 15 da Associação Quintas do Brumado para a autora/agravada, conforme promessa de doação realizada pelo requerido FLAMAR PECUÁRIA LTDA - ME, registrada na Ata da Assembleia Ordinária da associação em 21/04/2013.

Sob a alegação de que a empresa demandada estava efetuando a limpeza do local com tratores, colocando em risco nascente e área de proteção e conservação ambiental, requereu, em tutela de urgência, que a demandada fosse impedida de efetuar qualquer modificação na vegetação.

A liminar foi concedida (
ID 71643163
) “
para o fim de determinar que os requeridos se abstenham de efetuar qualquer modificação na vegetação que compõe a área do Lote 29 da Quadra 15, bem como seu entorno até ulterior decisão
”.

Posteriormente, ao argumento de que a requerida vendeu o imóvel a BERNARDO AMÉRICO ORTIGARA em 03/12/2021, a autora/recorrente peticionou requerendo o aditamento da petição inicial para:

“
a) Que seja deferido o pedido de inserção do Sr. Bernardo Américo Ortigara no polo passivo da demanda;

b) Que seja determinado a extensão dos efeitos da
TUTELA DE URGÊNCIA
deferida em 01.12.2021, ao Requerido Bernardo Américo Ortigara;

c) Que seja deferido um novo pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a averbação da presente demanda na matrícula do imóvel objeto do litígio (Matrícula 23.779, Livro n. 2-FT, Folha n. 192 de 16.12.2020 – do 1º Tabelionato e Registradoria de Chapada dos Guimarães – MT;

d) Que seja
DECLARADO A NULIDADE
da compra e venda do Lote 29 da Quadra 15, realizada entre os Requeridos por simulação, conforme demonstrado através dos fatos e documentos anexados aos autos
.” (ID 129364197)

Em decisão proferida no
ID 74022505
, o Juízo acolheu o pedido com relação aos itens
a, b
e
c
, nos seguintes termos:

“
Em análise dos argumentos e elementos de prova trazidos por intermédio da petição de id. 73754600 e seguintes, extrai-se haver probabilidade do direito quanto a pertinência da inclusão de Bernardo Américo Ortigara no polo passivo da demanda.

Por conseguinte, mostra-se plausível a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida em seu desfavor.

No mesmo sentido e com base na mesma probabilidade de direito invocada alhures, bem como visando conferir publicidade a terceiros acerca da existência da demanda, razoável o pleito para averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Ante o exposto, DEFEREM-SE os pedidos de itens a, b e c da petição de id. 73754600.

EXPEÇA-SE o necessário
.”

Inconformada, a autora/agravada interpôs o Agravo de Instrumento nº 1010034-68.2022.8.11.0000, de minha relatoria, no qual a liminar foi indeferida.

Consta que antes do julgamento do mérito do referido agravo, sobreveio decisão do Juízo de origem retratando-se da decisão recorrida nos seguintes termos (
ID 89085957
):

“
Portanto, porque aparentemente não ocorreu o recebimento expresso do item mencionado “d”, o qual objetiva que, no mérito, “(...) seja DECLARADO A NULIDADE da compra e venda do Lote 29 da Quadra 15, realizada entre os Requeridos por simulação, conforme demonstrado através dos fatos e documentos anexados aos autos (...)”, faço expressamente e DETERMINO que comunique o Tribunal de Justiça do Estado a ocorrência da perda do objeto do recurso de agravo de instrumento n. 1010034-68.2022.8.11.0000 em decorrência da complementação da decisão – CPC, art. 1.018, § 1º
.”

Sob a alegação de que a promessa de doação do Lote 29 para a agravada constitui mera liberalidade e que após cumprir as determinações legais do licenciamento do empreendimento, não possui mais interesse em proceder à doação, bem como que o lote objeto do litígio não se encontra em área de preservação ambiental ou possui nascente, interpôs o presente agravo, requerendo liminarmente a suspensão das decisões agravadas.

Pois bem.

A despeito da alegação da agravante, não é possível concluir, com a segurança necessária, que que Lote 29 da quadra 15, está fora da área de preservação permanente.

De uma superficial análise dos mapas existentes no processo de Licenciamento Ambiental da Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA-MT, é possível observar que o referido lote se encontra na área do mapa com vegetação densa, possivelmente nativa. Confira (IDs 142740170 - Pág. 19 e 142740173 - Pág. 1):

Nesse contexto, apesar do parecer favorável da SEMA-MT à emissão da Licença Prévia e da Licença de Instalação, emitido com advertência sobre a necessidade de atendimento de uma série de condicionantes apresentadas no parecer (ID 142740176 - Pág. 10), no caso, a suspensão da implantação do empreendimento denota menos risco do que a continuidade dos trabalhos, ainda que se leve em consideração o prazo de validade da Licença de Instalação (03/11/2013).

Isto porque, eventual desmate de vegetação nativa de área de preservação permanente trará prejuízos ambientais irreversíveis, ao passo que a licença pode ser renovada.

Portanto, afigura-se prudente a manutenção das decisões recorridas até a instrução processual, quando as dúvidas sobre a existência ou não de área de preservação permanente nos lotes 29 e 30 poderão ser sanadas, inclusive por meio de perícia judicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022